Tribunal: STF
Processo: ARE 736861
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 703.595-RG. TEMA Nº 658. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011).



    2 . A penhora de precatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a ordem de preferência estabelecida pela legislação processual, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 703.595-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/2013. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA DO CREDOR. RECUSA JUSTIFICADA QUANDO EXISTIREM OUTROS BENS PENHORÁVEIS. GRADAÇÃO. POSSIBILIDADE.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.